Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-12.2021.8.11.0022
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001131-12.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE PEREIRA DE FARIAS - CPF: 058.869.341-38 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001131-12.2021.8.11.0022

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEDRA PRETA
/MT

Recorrentes:
ELIANE PEREIRA DE FARIAS
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrid
as
:
ELIANE PEREIRA DE FARIAS
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12-16/06/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA
EMPRESA DE TELEFONIA
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
benefício
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela
CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora, tampouco em deserção.

2. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito.
In
casu
,
a
consumidor
a
afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 19/10/2021, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em 03/11/2021.

3
. Cuida-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida
ELIANE PEREIRA DE FARIAS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com o Recorrente/Recorrido
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

4
. Diante da negativa da Recorrente/Recorrida
ELIANE PEREIRA DE FARIAS
em ter celebrado contrato com
a
Recorrente/Recorrid
a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, cabia a este o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

5
. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito.

6
. Danos morais não configurados, porquanto o ônus de comprovar a ilegitimidade das anotações preexistentes é do próprio consumidor, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7
. Aplicação ao caso em apreço da Súmula n.o 385 Superior Tribunal de Justiça, considerando a existência de anotação preexistente em nome da Recorrente/Recorrida
ELIANE PEREIRA DE FARIAS
, a respeito d
a
qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recursos conhecidos e parcialmente provido o d
a
Recorrente/Recorrid
a
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida

ELIANE PEREIRA DE FARIAS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a
Recorrente/Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
empresa de telefonia
na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida

ELIANE PEREIRA DE FARIAS
pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e
a

Recorrente/Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S/A

pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID
’s

165697062; 165697080
),
ambas as partes

volve
ram-
se
aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas
respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023